Tribunal: TJES
Processo: 5022611-49.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022611-49.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A e outros
RECORRIDO: AMERICO SANTANA DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SANITÁRIO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CLIENTE IDOSO E PORTADOR DE DIABETES E DOENÇA CRÔNICA RENAL. DANO MORAL EVIDENCIADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
(R$ 5.000,00 PARA R$ 3.000,00). APLICAÇÃO TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5022611-49.2023.8.08.0035

Recorrentes: AMERICO SANTANA DO NASCIMENTO
e SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A

Recorridos: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
e AMERICO SANTANA DO NASCIMENTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Inicialmente, recebo o recurso interposto pelo autor (ID 8470359) como recurso inominado, apesar do recorrente nomear a peça recursal como “recurso adesivo” (ID 8470359), isto porque o equívoco na nomeação da peça de interposição recursal não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos se presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso adequado (princípio da fungibilidade e instrumentalidade das formas
,
além dos princípios norteadores do Juizado Especial Cível, previstos no art. 2º da Lei nº 9.099/95).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Considerando o documento apresentado no ID 8470360, defiro ao recorrente
A
MERICO SANTANA DO NASCIMENTO

os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimados, somente o recorrido
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A

apresentou suas contrarrazões no prazo legal (ID 8470363).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

A
MERICO SANTANA DO NASCIMENTO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em sede de audiência de instrução e julgamento;
b)
que o recorrido não foi impedido de utilizar o banheiro do estabelecimento comercial, tendo confessado em seu depoimento pessoal que utilizou após sua liberação, quando do término da limpeza;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado;
d)
aplicação da taxa SELIC para correção do valor da condenação.

Inicialmente, em relação à alegação de cerceamento de defesa, destaco que o magistrado é destinatário final das provas e a quem compete determinar o que é suficiente para instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
[1]
, razão pela qual rejeito a preliminar aventada pela recorrente
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o autor deverá ser indenizado devido à negativa/demora na utilização do sanitário no estabelecimento comercial do requerido, e se tal situação enseja a reparação por danos extrapatrimoniais.

O Juízo de origem, em sua sentença, entendeu pela procedência parcial do pleito autoral, condenando o supermercado requerido em danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem maiores delongas, é incontroverso nos autos que o autor (idoso, portador de diabetes e doença renal crônica, conforme documentos acostados autos em conjunto com a petição inicial) foi privado de utilizar os banheiros do estabelecimento comercial do requerido, quando ali se encontrava para realização de compras, já que ambos os sanitários, masculino e feminino, encontravam-se interditados – ID 8470264, além da prova oral colhida em sede de audiência de instrução em julgamento.

Além do mais, conforme acertadamente asseverado na sentença de 1º grau, o estabelecimento comercial requerido, [...]

A existência de banheiros adequados é um requisito para funcionamento de estabelecimentos como o requerido [...] os únicos 2 banheiros destinados ao público estavam interditados e, embora o autor tenha explanado à informante a necessidade imediata de uso do banheiro, a ré não comprovou que forneceu à ele outra alternativa (como ofertar o uso do banheiro destinado a funcionários, por exemplo)”
(
sic –
ID 8470345, negritei).

Dessa forma, restou satisfatoriamente comprovado/demonstrado o prejuízo imaterial suportado pelo requerente no supermercado do requerido, situação que extrapola o mero dissabor, razão pela qual a sentença de origem deve ser integralmente mantida nesse aspecto, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Entrementes, a sentença de 1º merece parcial reforma, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Com efeito, entendo que o valor fixado pelo juízo de 1º grau a título de danos extrapatrimoniais (R$ 5.000,00) é elevado, pois não restou devidamente comprovado nos autos que a impossibilidade de utilização momentânea do banheiro no supermercado requerido tenha exposto o autor a eventual situação vexatória perante terceiros, notadamente de que efetivamente tenha “urinado em suas vestimentas”, já que não há qualquer prova nesse sentido, somente o alegado na petição inicial.

Ora, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva) de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

Assim,
atento às especificidades do caso, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pelo autor, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico, razão pela qual entendo pela redução da condenação fixada na sentença
a quo
.

Finalizando, conforme entendimento consolidado, o montante estabelecido a título de danos extrapatrimoniais deverá ser acrescido da taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação, sendo aplicável unicamente a SELIC a partir do arbitramento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante já corrigido na presente data, a ser acrescido da taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação, sendo aplicável unicamente a SELIC a partir do arbitramento.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
,
pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
A
MERICO SANTANA DO NASCIMENTO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente
A
MERICO SANTANA DO NASCIMENTO

ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias (Lei nº 9.099/95)

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC/15)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)